Tribunal: TJBA
Processo: 8022513-10.2020.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8022513-10.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA ENVOLVENDO DISCUSSÃO SOBRE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMPETÊNCIA DAS VARAS EMPRESARIAIS. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador nos autos d
e
Ação Indenizatória, após declínio de competência do Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial, em razão das alterações promovidas pela Resolução TJBA nº 01/2018, modificada pela Resolução nº 22/2018. O Suscitante alegou que a matéria não se enquadraria na competência empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir qual o Juízo competente para processar e julgar a
lide
, diante da controvérsia sobre a natureza jurídica da demanda, especialmente se envolve ou não discussão acerca de contrato de representação comercial, hipótese prevista no rol de competências de uma das Varas Empresariais da Comarca de Salvador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução TJBA nº 01/2018, com redação dada pela Resolução nº 22/2018, estabelece, em seu art. 1º, XVI, a competência das Varas Empresariais para processar e julgar as causas que tenham por objeto a discussão de representação comercial ou franquia.

4. Embora a
demanda
tenha sido classificada como indenizatória, o pedido formulado versa sobre alegada rescisão indevida de contrato de representação comercial firmado entre a
A
utora e a
R
é, o que atrai a competência especializada.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia firmou entendimento de que
feitos
que envolvam análise de contrato de representação comercial, se inserem na competência das Varas Empresariais, independentemente da denominação dada à ação.

6. Reconhecida a natureza empresarial da lide, impõe-se a fixação da competência do Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito improcedente.

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Resolução TJBA nº 01/2018, art. 1º, inciso XVI; Resolução TJBA nº 22/2018, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Conflito de Competência nº 8052238-39.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 08.04.2024; TJ-BA, CC nº 8003937-32.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 04.03.2022.

__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito Negativo de Competência n.º
8022513-10.2020.8.05.0000
, sendo Suscitante
JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR
e Suscitad
o

JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
JULGAR
IMPROCEDENTE
O PRESENTE CONFLITO, reconhecendo a competência da
2ª Vara Empresarial

d
a Comarca
d
e Salvador
, para processar e julgar a
demanda
.